Tribunal: TJMT
Processo: 1034750-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034750-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.207.191-33 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil e direito tributário. agravo de instrumento. execução fiscal. penhora eletrônica. sisbajud. uso da ferramenta “teimosinha”. viabilidade. recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal, a qual indeferiu a penhora on-line pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80. O agravante sustenta que a mencionada ferramenta difere da utilizada na última tentativa de bloqueio, em 2019, sendo mais eficaz e adequada à efetivação da execução, por permitir reiterações automáticas da ordem de constrição.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se é admissível o uso da ferramenta “teimosinha”, disponibilizada pelo SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros após tentativa anterior frustrada de bloqueio, com base no decurso temporal relevante e na distinção da nova técnica empregada.

III.

Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 835, I, a prioridade do dinheiro na ordem legal de penhora, sendo legítima sua constrição por meio eletrônico, conforme autorizam seus artigos 837 e 854.

4.

A funcionalidade “teimosinha”, do SISBAJUD, constitui ferramenta autônoma e atualizada, com previsão legal e respaldo normativo, destinada a incrementar a efetividade da execução mediante repetição automática das ordens de bloqueio.

5.

O transcurso de mais de quatro anos desde a última diligência de penhora justifica a adoção de nova medida executiva, especialmente quando baseada em ferramenta diversa e mais eficaz, como a “teimosinha”.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da funcionalidade “teimosinha” e sua compatibilidade com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, desde que observados os limites legais.

7.

A ausência de contraminuta, aliada ao não reconhecimento, pelo Juízo de origem, dos requisitos descritos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) reforça a necessidade de provimento do Recurso.

8.

O arquivamento provisório da Ação de Execução com base no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, sem esgotamento dos meios legais de satisfação do crédito, em especial aqueles tecnologicamente disponíveis, compromete o interesse público e fere o devido processo legal.

IV. Dispositivo

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1) A utilização da funcionalidade “teimosinha”, disponibilizada pelo SISBAJUD, é admissível mesmo após tentativa frustrada de penhora anterior, desde que haja decurso de tempo razoável ou alteração na técnica empregada. 2) A penhora eletrônica de dinheiro deve observar a ordem legal de preferência fixada no art. 835 do CPC, sendo medida legítima e eficaz para satisfação do crédito tributário. 3) A rejeição do uso da ferramenta “teimosinha”, sem a devida análise quanto à sua adequação e utilidade no caso concreto, compromete a efetividade da execução e afronta os princípios que regem o processo executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 300, 835, I, 837 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2034208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.12.2022; TJMT, N.U 1035112-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.2.2025; N.U 1007364-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida na Ação de Execução Fiscal n. 0005616-71.2014.8.11.0037, a qual indeferiu a penhora on-line pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

O agravante sustenta que o bloqueio de valores pelo SISBAJUD constitui medida legítima e eficaz para a satisfação do crédito, sobretudo considerando o decurso de tempo desde a última tentativa, em 2019, e a natureza diversa do pedido, que desta vez se refere à funcionalidade “teimosinha”.

Argumenta, ainda, que o Juízo de origem desconsiderou a prioridade do dinheiro na ordem legal de penhora, conforme previsto no Código de Processo Civil e na Lei de Execução Fiscal, além de contrariar precedentes que reconhecem a viabilidade de novas tentativas quando houver transcurso de tempo razoável ou utilização de ferramentas distintas daquelas anteriormente empregadas.

Pleiteia o provimento do Recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para cassar a decisão e permitir nova medida de constrição de ativos financeiros (Id 256863650).

O agravado não apresentou contraminuta.

Devido à natureza da demanda, de interesse individual disponível e de cunho patrimonial, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025